Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-84.2024.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO. DIREITO DE RETIRADA DA SOCIEDADE. EXERCÍCIO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA SOCIEDADE E/OU DOS DEMAIS SÓCIOS: ARTIGO 1.029 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelece o artigo 320 do Código de Processo Civil que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”, sendo certo, ainda, que, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, “1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.513.217/CE, relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015).
2. Nas demandas de dissolução parcial de sociedade empresária com fundamento no direito de retirada do sócio, artigo 1.029 do Código Civil, a notificação válida da sociedade empresária e/ou dos sócios remanescentes é documento indispensável à propositura da ação. 2.1. Não acostado aos autos com a petição inicial referido documento, tampouco atendida a ordem de emenda da petição inicial nesse sentido, a extinção do feito com fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e desprovido.